Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-87.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010522-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LOURENCO DE JESUS - CPF: 001.562.741-16 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0175-54 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.161.095/0001-04 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010522-87.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIA LOURENCO DE JESUS

APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO NO PRODUTO – APARELHO CELULAR - NÃO REALIZAÇÃO DO CONSERTO NO PRAZO LEGAL (ART. 18 DO CDC) – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a autora não se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação do serviço pelas rés (não realização do conserto de celular), a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

1010522-87.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIA LOURENCO DE JESUS

APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, com a ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que não foi cumprido o artigo 18, §3o, do CDC, segundo o qual, em caso de defeito no produto, o consumidor pode optar pela devolução dos valores pagos.

Alega que a sentença é contraditória porque primeiro registra que o celular foi devolvido totalmente reparado e depois consigna que foi proposta a troca por outro em perfeitas condições e que ela não o teria aceitado.

Acrescenta que não o recebeu de volta, consertado, no prazo legal, o que só veio a ocorrer quando já havia adquirido outro.

Argumenta que a garantia estendida estava vigente e que a demora de quase seis meses para a reparação do aparelho enseja danos morais.

Contrarrazões nos Ids n. 64976034 e 66193476.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010522-87.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIA LOURENCO DE JESUS

APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante alega na inicial ter adquirido em 18-6-2016 um celular que aproximadamente um ano depois apresentou defeito. Afirma que não foi realizado o conserto e nem lhe oportunizado optar pela devolução do valor pago, consoante prevê o artigo 18, §1o, do CDC.

Como não provou a negativa da seguradora em reparar o aparelho, qualquer discussão sobre o seguro-garantia é inócua. Aliás, ela nem sequer se reporta a essa cobertura. E a seguradora não contestou o direito à cobertura, tanto é que o celular foi deixado para conserto sem custo (Id n. 64975983 – pág. 2), tendo ela inclusive se prontificado a efetuar a troca, assim como a M. S. da Silva e Cia Ltda se dispôs a consertá-lo (Id n. 64975983 – págs. 3 e 4).

Portanto, a controvérsia limita-se à realização ou não do conserto.

As empresas Gazin e M. S. da Silva (apeladas) juntaram aos autos a Ordem de Serviço n. 129258 que comprova que o celular foi entregue na assistência técnica em 13-7-2017 “
sem chip, sem micro sd, tampa traseira com riscos, ângulos laterais descascado com sinais de queda, película de vidro, cor do produto grafite, liga, ciente da perda de dados”
(Id n. 64975983, 64976011 – pág. 7/8 e 64976012), o que derruba o argumento de que estaria em perfeito estado.

Também foi anexada a Ordem de Saída emitida em 22-7-2017, nove dias mais tarde, a qual traz o laudo que confirma a atualização do software (Id n. 64975983 – pág. 2).

E mais, o fato de a apelante ter comprado novo celular em
21-8-2017
não corrobora suas alegações, sobretudo porque em 25-7-2017 ingressou com Reclamação no Procon e assinou declaração em que se comprometeu a dirigir à sede da empresa após 15-8-2017 (Id n. 64975982 – pág. 7). Consta que nesse processo a Gazin propôs, em 14-8-2017, a troca do produto, o que também foi sugerido pela seguradora em 1o/9/2017 (Id n. 64975983 – págs. 3/5), e mesmo assim a apelante pleiteou a realização de audiência, que foi agendada para
19-9-2017
. Esse pedido contraria aquele formulado na inicial da Reclamação, de troca do telefone (Id n. 64975982 – pág. 5).

Ela não se desincumbiu do ônus de provar que retornou da assistência técnica com avarias e por isso voltou para conserto, e a Gazin diz que foi devolvido em plenas condições de uso, mas que a autora se recusou a recebê-lo.

Igualmente não demonstrou que o aparelho oferecido pela Gazin era extremamente simples e que por esse motivo não o aceitou.

Tampouco fez prova de que não foi reparado em 30 dias e que se tratava de vício de qualidade ou quantidade. Dessa maneira, fica afastada a aplicação do artigo 18 do CDC.

Todos esses fatos somados impedem o reconhecimento da veracidade das arguições da apelante e impõem a manutenção da sentença.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020